Tribunal: TJSP
Processo: 0017766-97.2009.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0017766-
97.2009.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante LEILOSAT LEILÕES
RURAIS LTDA, é apelado LEVI ANTONIO GRACIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017766-97.2009.8.26.0019 -Voto no 12.538
2
COMARCA:
AMERICANA
APELANTE:
LEILOSAT LEILÕES RURAIS LTDA
APELADO:
ZLEVI ANTONIO GRACIANO
INTERESSADO: JOAQUIM CARVALHO (ESPÓLIO)
VOTO N.o 12.538
COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO. PREVENÇÃO DA C. 34a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
QUE
JULGOU
RECURSO
ANTERIOR.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO
DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO
FEITO DETERMINADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico, fundada em
contrato de compra e venda. A sentença de fls. 571/577 julgou procedentes em parte os
pedidos para a) declarar a anulação parcial do negócio jurídico celebrado entre as partes,
no que se refere às 9 (nove) vacas que apresentaram os problemas descritos, mantendo-
se o negócio no que se refere às 3 vacas que foram entregues consoantes as
especificações; b) reconhecer e declarar a inexigibilidade dos valores dos dois cheques
de R$ 4.680,00 que foram sustados perante o banco sacado; c) condenar solidariamente
os réus a restituírem ao autor, os valores: c.1) R$ 20.592,00 referentes às vacas
adquiridas com problemas, com correção monetária desde o respectivo desembolso e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação; c.2) R$ 2.137,50, referentes à
devolução parcial do frete; c.3) todos os valores gastos com os 9 animais que
apresentaram problemas (como alimentação, vacinação, remédios, etc), a ser apurado
em regular liquidação de sentença; c.4) do valor da diferença entre valor de venda de 9
animais com toda a documentação regularizada e aquele de venda de 9 animais sem a
documentação regularizada, considerando a data do ajuizamento da ação, a ser apurado
em liquidação de sentença. Considerou sucumbência recíproca, na proporção de 75%
em favor do autor e de 25% em favor dos réus; condenou o autor a pagar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017766-97.2009.8.26.0019 -Voto no 12.538
3
reembolso, 25% dos valores despendidos pelos réus a título de custas e despesas
processuais, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora
de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, assim como condenou solidariamente os
réus a pagar, em reembolso, 75% dos valores despendidos pelo autor a título de custas
e despesas processuais, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, observando-se a
compensação quanto aos honorários advocatícios, considerando a sucumbência de cada
qual dos litigantes; condenou solidariamente os réus a pagarem ao patrono do autor,
quantia equivalente a 15% sobre o valor atualizado da condenação, acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado; condeno o autor a pagar aos
patronos dos réus, a quantia de R$ 3.000,00 a título de honorários advocatícios, sendo
50% de tal valor para cada patrono, com atualização monetária desde a publicação da e
com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Julgou improcedente o
pedido reconvencional formulado pela Leilosat em face do autor e condenou a reconvinte
a restituir ao autor as eventuais custas e despesas processuais que este último tenha
despendido em relação à reconvenção, corrigidas monetariamente desde os respectivos
desembolsos, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, bem
como os honorários advocatícios de seu patrono, de 15% sobre o valor atualizado
atribuído à reconvenção com atualização desde o protocolo da reconvenção, acrescidos
de juros de mora à base de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
Opostos embargos de declaração pela corré Leilosat às fls.
583/591, foram rejeitados na decisão de fls. 619 e verso.
Apela a corré Leilosat às fls. 629/643, alegando fazer jus à
gratuidade da justiça. Argui ilegitimidade passiva em razão da descaracterização da
relação de consumo. Argumenta ter demonstrado que atuou apenas como intermediária
da compra e venda realizada entre o apelado Levi e o proprietário dos animais, Joaquim
Carvalho, o que afasta a responsabilidade da apelante quanto aos documentos do
rebanho ofertado à venda. Aduz inadequação da via eleita e carência da ação, uma vez
que há animais que estavam registrados na ABCZ como vivos e de propriedade do
agravado Joaquim, de forma que bastaria a regularização dos referidos animais de
acordo com as exigências da ABCZ, ou, então, ajuizar ação de obrigação de fazer em
face dos réus, sem a necessidade de anular o negócio jurídico. No mais, argumenta que
restou comprovado que os animais, quando da compra, estavam vivos e sadios. Discorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017766-97.2009.8.26.0019 -Voto no 12.538
4
sobre o depoimento das testemunhas, enfatizando que não prospera a afirmação na
sentença de que apenas três vacas estava em conformidade com a propaganda feita ao
agravado. Anota que a vistoria foi realizada nos animais quando já estavam na posse do
apelado, em 23/07/2009, depois de um ano da compra, de modo que o apelado possuía
conhecimento da vistoria e mesmo assim, manteve-se silente no processo. Salienta que
o valor estimado pelas nove vacas na sentença é somente o valor pago pelo lote,
ignorando-se que o lote adquirido pelo agravado possui diferença na classificação dos
animais, assim, caso seja mantida a sentença, entende o apelante que deve ser
considerada apenas a quantia das vacas tidas como registradas equivocadamente.
Aponta que as vacas foram entregues prenhas ao agravado, o que garantiria ao
comprador/agravado, mesmo que não registradas, as futuras crias, portanto, com lucro.
Rechaça a condenação aos lucros cessantes, por implicar em dupla condenação da
apelante pelo mesmo fato. Sustenta que, face ao reconhecimento da validade do negócio
jurídico em relação às vacas registradas, evidencia-se que tem a apelante direito a
receber proporcionalmente o valor de sua comissão.
Contrarrazões às fls. 657/671.
É O RELATÓRIO.
O recurso não será conhecido, em razão da prevenção da C. 34a
Câmara de Direito Privado para o seu julgamento.
Preceitua o art. 105, caput, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça:
A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017766-97.2009.8.26.0019 -Voto no 12.538
5
No caso vertente, verifica-se a ocorrência de julgamento anterior
de agravo de instrumento em 30/01/2012, de no 0272722-68.2011.8.26.0000 pela 34a
Câmara de Direito Privado desta E. Corte, sob a relatoria do Exmo. Des. Gomes Varjão
(fls. 114/118 do apenso), a tornar, conforme inteligência do mencionado dispositivo,
preventa a referida Turma Julgadora para apreciação do presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se
sua oportuna redistribuição à C. 34a Câmara de Direito Privado desta E. Corte.
ALFREDO ATTIÉ
Relator